Tribunal: TJSP
Processo: 1005479-80.2024.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Recurso exclusivo da corré Lalamove.

Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada – Segundo o prisma da Teoria da Asserção, há na exordial descrição de contexto fático a envolver diretamente a atuação da corré apelante, sendo certo que apenas a análise de mérito é que pode afastar ou não a

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Recurso exclusivo da corré Lalamove.

Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada – Segundo o prisma da Teoria da Asserção, há na exordial descrição de contexto fático a envolver diretamente a atuação da corré apelante, sendo certo que apenas a análise de mérito é que pode afastar ou não a responsabilidade que se lhe imputa.

Autora que vendeu uma televisão pela plataforma da corré OLX – A venda foi integralmente intermediada por esta, enquanto o transporte foi realizado pela corré Lalamove – Após a entrega do produto, não recebeu a autora o pagamento – Revelia e responsabilidade da OLX caracterizadas, restando preclusa a r. sentença nestes aspectos.

Contudo, não se verifica a responsabilidade da corré Lalamove, que apenas realizou o serviço de transporte, o qual foi devidamente cumprido, sem intercorrências, inexistindo nexo causal entre a atuação da referida empresa e o inadimplemento contratual ocorrido – Responsabilidade exclusiva da corré OLX, pela ausência de repasse dos valores à autora.

Recurso provido.